Tribunal: STF
Processo: HC 182642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outros, em benefício de Rafael Alexandro Brunelli contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 10.3.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 565.196/PR.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de quatro anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de contrabando (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal), com possibilidade de recorrer em liberdade pelo pagamento de fiança. 
    Consta da inicial que a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5007688-75.2020.4.04.0000/PR, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, por se tratar de matéria a ser examinada em apelação criminal.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 565.196, no Superior Tribunal de Justiça, indicando como ato coator o Habeas Corpus n. 5007688-75.2020.4.04.0000/PR, tendo o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferido liminarmente a impetração em decisão, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL ALEXANDRO BRUNELLI, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - HC n. 5007688-75.2020.4.04.0000. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos artigo 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, com possibilidade de apelo em liberdade mediante pagamento de fiança. 
    Nesta via, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não teria sido apresentada fundamentação suficiente para justificar o decreto e a manutenção da prisão preventiva, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alegam que, superada a fase de instrução, e tendo sido deferida a liberdade provisória mediante fiança, não há que se falar em risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo devida a revogação do decreto prisional. 
    Realçam as condições pessoais favoráveis do paciente, que teria família constituída, ocupação lícita e residência fixa, predicados que lhe permitiriam aguardar o julgamento em liberdade. 
    Requerem, liminarmente, que o paciente possa apelar em liberdade sem o recolhimento da fiança arbitrada. 
    No mérito, o afastamento da fiança ou a sua redução, a fim de que o sentenciado possa responder ao processo em liberdade com ou sem monitoramento eletrônico até o trânsito em julgado da sentença. Alternativamente, a revogação da prisão cautelar ou a aplicação das medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Compulsando-se os autos, verifica-se que a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do writ, consoante tem decidido este Superior Tribunal de Justiça: (...)
    Na mesma esteira, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus. 
    Publique-se”. 
    4. Essa decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes sustentam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
    Na inicial, transcreve-se a íntegra da sentença condenatória alegando ser “esta decisão do Juiz a quo, deve ser reformada por este Superior Tribunal de Justiça, pois, esta demonstrado o direito do paciente dar inicio imediato no cumprimento de sua pena no regime SEMIABERTO ” (sic). 
    Requerem liminar para “ser concedido o direito de o mesmo ser beneficiado em dar inicio imediato ao cumprimento da pena no regime semi-aberto e determinar a reforma da sentença, e do acórdão do TRF4, e evitar a continuidade de referido constrangimento ilegal”. 
    5. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que no MÉRITO seja mantida a liminar e concedida A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de ANULAR o ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, bem como a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, e a sentença do MM Juiz a quo, COM ESTEIO NO artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, para SER CONCEDIDO O DIREITO DE o MESMO SER BENEFICIADO COM O INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO, E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESTANDO EVIDENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Os impetrantes apresentam neste Supremo Tribunal inicial com pedidos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Ao fazê-lo, suscitam constrangimento ilegal na fixação do regime fechado, matéria diversa daquela relatada na decisão apontada como coatora, no Habeas Corpus n. 565.196/PR (ausência de fundamentação da prisão preventiva e fixação de fiança como condição ao apelo em liberdade).
    8. Embora não tenha sido juntada a inicial apresentada no Habeas Corpus n. 565.196/PR, extrai-se, do que se contém na decisão apontada como coatora, que a questão do regime prisional não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede sua análise originalmente por este Supremo Tribunal para evitar inadmissível supressão de instância.
    9. Aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 565.196/PR.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    11. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a ser sanada. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o regime inicial fechado não foi fixado com fundamento apenas na natureza do delito, tendo sido também justificado pelas circunstâncias específicas do caso [réu reincidente, contrabandeando carga de 7000.000 (setecentos mil) maços de cigarro, avaliada em mais de três milhões de reais], considerada a gravidade em concreto da conduta.
    12. Esse entendimento não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora